Tribunal: TJES
Processo: 0011369-85.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011369-85.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BCA PROPAGANDA LTDA

APELADO: SUPERINTENDENTE ESTADUAL DE COMUNICACAO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –
EDITAL DE CONCORRÊNCIA DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE – CONCORRÊNCIA Nº 001/2019 –
AUTORIDADE COATORA –

STATUS DE SECRETÁRIO – LEI COMPLEMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE CONFERIR PRERROGATIVA NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – SEDE NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO
3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93 –
IMPETRANTE QUE EXPLICOU DE FORMA GENÉRICA COMO OCORRERIA A OPERAÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO –
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA
.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício,
“a
inda que Lei Complementar confira status de Secretário a algum Superintende, não há como estender a ele eventual prerrogativa de foro, construção jurídica esta que é excepcional e só pode decorrer da própria Constituição. Permitir que Lei Complementar atribuísse prerrogativa de foro a alguma autoridade estatal, ainda que por meio oblíquo, equivaleria a alterar a Constituição sem o devido processo legislativo, burlando a supremacia da Carta Estadual. Nessa perspectiva, ainda que o art. 4º, da LC nº 335/05, tenha previsto que
o
Superintendente de Comunicação Social tem status, deveres e prerrogativas de Secretário de Estado, tal dispositivo não garante ao ocupante do indigitado cargo foro privilegiado, que segue restrito às autoridades taxativamente mencionadas na Constituição”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180032864, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

2. Caso concreto em que apesar de alguns avaliadores terem registrado que a impetrante não tem escritório neste Estado, não se verifica a violação ao disposto no artigo 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93, posto que, pelas informações prestadas pela licitante, os avaliadores consideraram não ser possível apurar como ocorreria a operação no Estado. Ou seja, a impetrante não perdeu pontos por não possuir sede no local da prestação do serviço, mas sim ter deixado de demonstrar como realizaria a devida contraprestação.

3. Sentença reformada. Recurso provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011369-85.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BCA PROPAGANDA LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da sentença de fls. 603/607 que, nos autos do mandado de segurança

impetrado por
BCA PROPAGANDA LTDA
, concedeu parcialmente a segurança, “
para determinar que a Autoridade Coatora efetue novo julgamento da proposta técnica apresentada pela Impetrante especificamente no que tange o quesito da
“capacidade de Atendimento”
, item
“operacionalidade do relacionamento entre o Poder Executivo Estadual e o proponente”
, sem que seja considerado o critério da localidade para fins de distinção na atribuição de notas, valendo-se de igualdade de critérios entre as licitantes, corrigindo-se as notas e, eventualmente, o resultado final do certame
”.

Em suas razões acostadas às fls. 609/613-verso, o recorrente sustenta, em resumo, (i) a incompetência absoluta do Juízo prolator da sentença porquanto o Superintendente de Comunicação Social tem “
status
” de Secretário de Estado, a atrair a competência originária deste Tribunal de Justiça.

Em relação ao mérito propriamente dito, alega, (ii) a legalidade do julgamento relativo ao quesito “capacidade de atendimento”, pois as justificativas foram apresentadas para o quesito como um todo e não no tocante a cada item que o compõe; (iii) que o quesito capacidade de atendimento é composto por cinco itens; (iv) que a apelada, em sua proposta técnica, apresentou apenas um descritivo genérico das características principais dos itens exigidos; (v) que “
a referência feita pelos membros da Subcomissão Técnica de que a apelada não tinha ainda instalações no Estado do Espirito Santo não foi feita como elemento ou critério de pontuação em sim mesmo
”, ficando claro “
que não há intenção dos julgadores em retirar nota por falta de instalações no local onde ocorrerá a prestação dos serviços, o que de fato não ocorreu, mas sim na observância do é determinado no bojo do Edital
”; e (vi) outras concorrentes, que também não possuíam sede/filial no Estado alcançaram pontuação maior que a recorrida.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões (fl. 618).

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 6339959, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Antes de prosseguir, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
BCA PROPAGANDA LTDA
, ora apelada, contra ato coator alegadamente praticado pelo Superintendente Estadual de Comunicação Social e pelo Presidente da Comissão Administrativa Especial de Licitação da Superintendência Estadual de Comunicação Social, bem como em face da empresa Artcom Comunicação e Design Ltda, na qualidade de litisconsorte passivo necessário.

Alega, em suma, que: a) é empresa de publicidade com sólido reconhecimento no mercado, possuindo clientes públicos e privados em todo território nacional; b) participou do Processo Licitatório nº 86477200/2019, Concorrência nº 001/2019, do Governo do Espírito Santo, tendo por objeto a contratação de três agências de publicidade e propaganda; c) parte do julgamento da subcomissão técnica fugiu dos critérios definidos em edital, com justificativas que violam a legislação vigente; d) ficou em 4º lugar geral, com uma diferença de pontos que inexistiria caso os critérios de julgamento fossem observados à luz do edital.

Sustenta, ademais, que: e) apresentou recurso administrativo, o qual foi indeferido pela subcomissão técnica sob o argumento de que o avaliador não é obrigado a justificar a cada um dos critérios pontuáveis; f) a justificativa para a redução das notas da impetrante foi o fato de esta não possuir sede no estado do Espírito Santo; g) o próprio edital já estabelece que a licitante vencedora deve instalar escritório no Estado do Espírito Santo, de forma que o critério utilizado pelos julgadores é ineficaz; h) essa preferência por licitante local é ilegal, violando o disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, I, da Lei nº 8.666/93; i) houve, semelhantemente, ausência de justificativa para a redução de outras notas da impetrante, tas, como é o caso do quesito “
Qualidade dos profissionais que ficarão responsáveis pela execução do contrato
”, avaliado pelo Avaliador 04, sendo necessário que se determine aos julgadores que apresentem novas justificativas para a redução das notas; j) houve desatendimento ao edital pela licitante ARTCOM quanto ao critério do “Repertório”, também sendo necessária a intervenção do judiciário para anular o julgamento do referido item, determinando que a Administração efetue nova avaliação.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, que (i) as autoridades coatoras se abstenham de celebrar contrato com ARTCOM COMUNICAÇÃO E DESIGN LTDA ou, caso já tenham celebrado, que promovam a suspensão dos efeitos do contrato; e (II) se determine às autoridades coatoras que efetuem novo julgamento das propostas da impetrante e da ARTCOM com base nos critérios previstos em edital.

Ao final, requer a confirmação da liminar e, via de consequência, que seja concedida a segurança a fim de que seja ordenado às autoridades coatoras que efetuem novo julgamento das propostas da Impetrante e da ARTCOM, principalmente no que tange aos itens “Capacidade de Atendimento” e “Repertório”, com base nos critérios objetivos, constantes no edital, com justificativa das reduções e sem utilizar o critério localidade para redução das notas, com igualdade de critério entre as licitantes, corrigindo-se as notas, com o reestabelecimento do certame e atos decorrentes da eventual alteração do resultado, para contratação da vencedora, e tornar nulo o contrato e/ou atos envolvendo a licitante ARTCOM.

Recebida a inicial, a magistrada singular deferiu a medida liminar, por compreender que os julgadores utilizaram o fato da empresa não possuir escritório no Espírito Santo como uma razão que prejudicaria o quesito de “
operacionalidade do relacionamento entre o Poder Executivo Estadual e o proponente
”.

Em face do pronunciamento supra, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o agravo de instrumento nº
5004069-59.2021.8.08.0000
, no qual foi atribuído efeito suspensivo, mas, ao final, restou julgado prejudicado em razão da prolação de sentença no feito originário.

Após o transcorrer processual, adveio a r. sentença fustigada, na qual o Magistrado singular concedeu parcialmente a ordem mandamental.

Na oportunidade, depois de afastar a questão processual suscitada pela apontada autoridade coatora, a magistrada singular compreendeu “
assistir razão

à Impetrante no que tange às irregularidades indicadas no julgamento da proposta técnica por ela apresentada, especificamente quanto ao quesito da “Capacidade de Atendimento”, item “Operacionalidade”, visto que as justificativas dos avaliadores encontram-se em dissonância com os critérios de avaliação constantes do edital, além representar afronta aos princípios da competitividade, da igualdade de tratamento e da vinculação ao edital
”.

Por outro lado, rejeitou as alegações autorais no que concerne a ausência de justificativa para redução da nota referente ao quesito “
Qualidade dos profissionais que ficarão responsáveis pela execução do contrato
”; e ao desatendimento ao Edital no julgamento do quesito “
Repertório
”.

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente apelo, o qual passo a apreciar.

A primeira tese recursal é no sentido de que uma das autoridades coatoras – a saber, o Superintendente Estadual de Comunicação Social – possui
status
de Secretário de Estado, a revelar a incompetência do Juízo Singular para processar o
mandamus
.

Segundo alega o recorrente, tal condição é atribuída ao Superintendente por força do artigo 4º, da Lei Complementar Estadual nº 355/05,
in verbis:

Art. 4º O Superintendente de Comunicação Social tem “status”, deveres e prerrogativas de Secretário de Estado.

Entretanto, nos termos do entendimento deste Sodalício,
“a
inda que Lei Complementar confira status de Secretário a algum Superintende, não há como estender a ele eventual prerrogativa de foro, construção jurídica esta que é excepcional e só pode decorrer da própria Constituição. Permitir que Lei Complementar atribuísse prerrogativa de foro a alguma autoridade estatal, ainda que por meio oblíquo, equivaleria a alterar a Constituição sem o devido processo legislativo, burlando a supremacia da Carta Estadual. Nessa perspectiva, ainda que o art. 4º, da LC nº 335/05, tenha previsto que
o
Superintendente de Comunicação Social tem status, deveres e prerrogativas de Secretário de Estado, tal dispositivo não garante ao ocupante do indigitado cargo foro privilegiado, que segue restrito às autoridades taxativamente mencionadas na Constituição”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024180032864, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 05/03/2021).

Assim, não há que se falar em incompetência absoluta do Juízo Singular para processar a ação mandamental de origem.

Superado tal ponto, registro que o Edital de Concorrência de Serviços de Publicidade – Concorrência nº 001/2019, tem como objeto “
a contratação de agências de publicidade e propaganda, empresas especializadas na prestação de serviços de projetos e divulgação de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, compreendendo o estudo, planejamento, conceituação, concepção, criação, execução interna, intermediação e supervisão de execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação (...)”.

Acerca da questão devolvida a esta Segunda Instância, já que não houve recurso da parte autora, o Edital estabelece que por meio do “
Envelope C
”, os licitantes devem apresentar suas respectivas propostas técnicas, tendo como parâmetro os quesitos (e seus respectivos itens), conforme estabelecido na Cláusula 7.19.1 do Edital. No que se refere ao quesito “
Capacidade de Antendimento
”, observamos a seguinte previsão:

7.19.1 - O “Conjunto de Informações do Proponente” versará sobre os seguintes quesitos, a serem apresentados na ordem abaixo determinada:

I - Capacidade de Atendimento
: Tanto geral, considerando-se a totalidade dos setores da licitante, quanto específica, para atender aos Contratos decorrentes deste Edital.
A licitante deverá apresentar
:

a) Capacidade de atendimento, discriminando-se as obrigações a serem cumpridas pelo setor de atendimento da licitante, na execução dos Contratos decorrentes deste Edital, incluídos os prazos a serem cumpridos em condições normais de trabalho para a criação de peça avulsa ou campanha e a elaboração de plano de mídia (texto);

b) Ferramentas de comunicação a serem colocadas regularmente à disposição do CONTRATANTE, sem ônus adicional, durante a vigência do Contrato (texto);

c) Quantificação e qualificação do perfil, nominal ou não, dos profissionais, que serão postos à disposição para execução dos Contratos decorrentes deste Edital, de maneira discriminada, por setor da licitante (estudo e pesquisa, planejamento, criação, produção de rádio, cinema e televisão, produção gráfica, mídia e atendimento), devendo a licitante indicar, caso a caso, quantos profissionais de cada nível servirão à linha de atuação (anexo);

d) Relação nominal dos principais clientes atendidos pela licitante, com especificação do período de atendimento de cada um deles (anexo);

e) Instalações, infraestrutura e recursos materiais disponíveis atualmente ou a serem disponibilizados no local onde ocorrerá a prestação dos serviços (anexo);

f) 02 (dois) atestados fornecidos por veículos e 02 (dois) atestados fornecidos por fornecedores, comprovando a pontualidade da licitante no atendimento às obrigações por ela assumidas (anexo).

Ademais, no anexo VI do Edital – Tabela de Pontuação dos Itens, encontra-se a indicação da pontuação dos itens avaliados, quais sejam
i)

Tempo de experiência profissional em atividades publicitárias dos profissionais envolvidos, sendo computado, para efeito de pontuação, os 05 (cinco) melhor avaliados; ii) Qualidade dos profissionais que ficarão responsáveis pela execução do Contrato; iii) Adequação das instalações, a infraestrutura e os recursos materiais que estarão disponíveis durante a execução do Contrato; iv) Informações de comunicação a serem colocadas regularmente à disposição do Poder Executivo Estadual, sem ônus adicional, durante a vigência do Contrato; v) Operacionalidade do relacionamento entre o Poder Executivo Estadual e o proponente.

Nesse passo, com relação ao quesito “
capacidade de atendimento
”, verifica-se que a impetrante não obteve nota máxima nos itens “
operacionalidade do relacionamento entre o Poder Executivo Estadual e o proponente
” na avaliação de todos os cinco examinadores, bem como também não alcançou o máximo em outros dois itens pelo “
Avaliador 4
”.

Sob esse enfoque, transcrevo as justificativas dos cinco avaliadores, registrando, desde já que ela alusiva ao quesito “
capacidade de atendimento
” e não exclusivamente a um de seus itens:

Avaliador 1: Demonstrou a experiência a qualidade dos profissionais quo ficarão responsáveis pela execução do contrato. Possui boa infraestrutura e recursos materiais em sue matriz, contudo não há major detalhamento sobre o modelo de operação na relação entre o proponente o Poder Executivo Estadual.

Avaliador 2: Estrutura apresentada mostra condições adequadas de atendimento com profissionais qualificados para a execução do trabalho. Ressalva para a forma de atendimento a ser prestado ao Governo Estadual, por não ter base no ES.

Avaliador 3: Apresenta boa capacidade de atendimento com ampla cobertura de profissionais qualificados, estrutura física e equipamentos oferece recursos adequados, com boa disponibilidade de informação ao cliente. Proposta de equipe exclusiva é relevante, porém, não deixa claro como será o atendimento, uma vez que a proponente não possui escritório no Estado.

Avaliador 4: A agência tem experiência no mercado e instalações adequadas pare o bom funcionamento e atendimento ao Governo do Estado do Espírito Santo.

Avaliador 5: Empresa dispõe de profissionais com capacidade técnica e experiência para atender a conta. Ressalto que a empresa não tem escritório no Espírito Santo.

Nesse passo, em que pese alguns avaliadores terem registrado que a empresa não tem escritório neste Estado, entendo não ter havido a violação ao disposto no artigo 3º, § 1º, I, da Lei 8.666/93
1
, posto que, pelas informações prestadas pela impetrante, os avaliadores consideraram não ser possível apurar como ocorreria a operação no Estado. Ou seja, a impetrante não perdeu pontos por não possuir sede no local da prestação do serviço, mas sim por ter deixado de demonstrar como realizaria a devida contraprestação.

Ademais, denota-se que outros licitantes que não possuem sede neste Estado obtiveram nota superior a outros que possuem.

A propósito, cito o seguinte excerto do Parecer da d. Procuradoria de Justiça:

“Compulsado os autos, observa-se que empresa BINDER+FC Comunicação, que também não possui filial na Grande Vitória, recebeu notas superiores a empresa apelada no quesito “
Operacionalidade do
relacionamento entre o Governo e o Proponente
”, porque informou que disponibilizaria uma estrutura física a ser montada no Espírito Santo para um atendimento mais próximo e célere.

Ao que se vê, a empresa apelada limitou-se a apresentar a proposta, informando que “todos os setores da agência estarão à disposição para atender o Governo do Estado do Espírito Santo”, deixando, portanto, de cumprir com o “Termo de Compromisso” expresso no subitem 7.21.1, IV do edital nº 001/2019, como bem pontuou o avaliador 1, vejamos:

“Demonstrou a experiência e qualidade dos profissionais que ficarão responsáveis pela execução do contrato. Possui boa infraestrutura e recursos materiais em sua matriz,
contudo não há maior detalhamento sobre o modelo de operação na relação entre o proponente o Poder Executivo Estadual
.” (Grifei)

Não se tratou, portanto, de obter avaliação negativa pelo fato de não possuir sede no Estado, mas sim de não ter trazido informações frente à operacionalidade do relacionamento, conforme exigiu o edital.”

Postas essas considerações, na esteira do parecer da d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE

PROVIMENTO,
para denegar a segurança pleiteada. Por outro lado, julgo
PREJUDICADA
a
REMESSA NECESSÁRIA
.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a impetrante ao pagamento das custas processuais. Sem honorários, em razão do disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

1
Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

§ 1º É vedado aos agentes públicos:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5º a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº

8.248, de 23 de outubro de 1991;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.